Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-57.2020.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000295-57.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUSCIMARIO SOARES - CPF: 060.924.801-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO
.

INCONFORMISMO DA

DEFESA
.

1.
PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE DO
DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE ATESTA A ALTERAÇÃO DA

SUA
CAPACIDADE PSICOMOTORA
.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

SINAIS DE EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADOS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

2.
AVENTADA
FALTA DE CONGRUÊNCIA
NA
EMENDATIO LIBELLI
. CONDUTA
DEVIDAMENTE DESCRITA NA PREFACIAL ACUSATÓRIA
.
MAGISTRADO PODE ALTERAR A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, AINDA QUE IMPONHA PENA MAIS GRAVE, DESDE QUE DEVIDAMENTE NARRADOS
.

3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto

encontra respaldo nas declarações dos policiais

militares

colhidas

durante a instrução, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez

no momento da abordagem. Além disso, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de ele não ter causado lesão a outrem.

2.
É sabido que o magistrado pode alterar a definição jurídica dos fatos, ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa, desde que os fatos que ensejam essa condenação estejam narrados na prefacial; impondo-se ser consignado, outrossim, que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação a ele atribuída, de forma que verificada a descrição da prática
de direção gerando perigo de dano
é imperiosa a incidência da
emendatio

libelli
e consequente condenação pelo crime
descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juscimário
Soares

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª vara de Alto Araguaia
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000295-57.2020.8.11.0092
, na qual foi condenado pela prática do
s
crime
s
de embriaguez ao volante
e c
ondução de veículo sem habilitação

gerando perigo de dano
(
art. 306,
caput, c/c art. 309
da Lei n. 9.503/97)
,
à pena de
1 (um) ano
de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
2
(
dois
) meses
,

cuja pena privativa de liberdade foi
substitu
ída
por
uma
restritiva de direito
s

na forma de prestação pecuniária consistente no pagamento de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
182743327
, postula
a
sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
, especialmente por falta do exame de alcoolemia para aferir a quantidade de álcool por litro de sangue.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões encartadas no ID
182743329
,
pugna pelo desprovimento deste recurs
o
, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID
183444715
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante
no ID
167300346
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 1

No dia 18/01/2020, por volta das 19l15min, no Bairro
Treie
Pontos, próximo ao lago municipal, em Alto Taquari/MT, o denunciado JUSCIMÁRIO SOARES conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consistente em um veículo VW GOL, de cor bege, placa GLR-5697.

FATO 2

Nas mesmas
circunstancias
, o denunciado dirigiu veículo na via pública, praticando direção perigosa, colocando em risco a vida alheia.

RESUMO DOS FATOS

Conforme consta, a guarnição policial estava realizando rondas nas proximidades do lago municipal, quando avistou o acusado em alta velocidade transitando pelas ruas, momento que este avistou a viatura e aumentou a velocidade. Foi solicitado que o mesmo parasse o veículo, dando sinais sonoros, luminosos e com sinais de lu
z
alta, porém esse desobedeceu e saiu em velocidade incompatível com a via pública, gerando perigo para as pessoas que trafegavam no entorno. Contudo, quando este estava fazendo uma curva na Rua viela 2, quase veio a atropelar algumas crianças que estavam atravessando a rua, momento que os
policias
conseguiram deter o acusado e pode ver que este estava em visível estado de embriaguei. Já na delegacia o acusado manifestou o direito de permanecer em silêncio.

[...]
.

Como se sabe
,
a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a

comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse

quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou

teste do
etilômetro
.

Por sua vez
, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,

pelo exame de
sangue ou

teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(
Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez

que, além de poder ser comprovada por

exame de dosagem que

apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de

sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
182745995
, p.
2
)
;

auto
de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, na forma da
R
esolução n. 432 do Contran (ID

182745995
, p.
2
2
);

e
boletim de ocorrência (ID

182745995
, p.
19-21
)
;

bem como
pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
não obstante o apelante tenha se mantido silente na Delegacia de Polícia
e não ter comparecido em juízo para ser interrogado
, o certo é que
a
versão
trazida
por sua
defesa técnica
ficou isolada
nestes
autos.

Isso porque, o policial militar
Márcio Alves Mendonça
,
um dos
que realiz
aram
a abordagem do apelante no dia dos fatos, foi firme e coerente ao narrar em juízo
que
a
guarnição estava realizando rondas, quando
viram
um veículo de cor clara trafegando em alta velocidade e ao fazer
em
o acompanhamento o apelante aumentou a velocidade, colocando em risco a vida de terceiros. O referido agente público relatou, outrossim, que quando conseguiram realizar a abordagem foi possível constatar
que
o apelante
apresentava sinais
claros
de embriaguez
, tais como olhos vermelhos, fala enrolada, odor de álcool, exaltação e muito falante.

O po
licial militar
Rafael Tavares Araújo
, ouvido sob o crivo do contraditório ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se o apelante possuía, no momento da abordagem, habilitação para conduzir veículo automotor, afirmou que não, asseverando, ainda, que
registrou no boletim de ocorrência a situação. O referido agente público disse, ainda, que no dia dos fatos a guarnição estava
fazendo
patrulhamento pela cidade, quando visualizaram um veículo em alta velocidade passando pelo lago.
A testemunha a
firmou, por fim, que após o acompanhamento do apelante, este parou em uma residência e conseguiram abord
á-lo
,
quando
puderam constatar a
sua
embriaguez, principalmente por ele apresentar fala totalmente desconexa.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
militar
es
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
s
.

A
propósito,
sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos
seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla
defesa as informações inseridas
n
o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora,
constante no ID
182745995
, p. 2
2
,

que
comprov
ou
o e
stado de embriaguez do apelante,
tal como abaixo pode ser inferido:

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo
nos testemunho s do s policia is militar es

que participaram
da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito
.

Com efeito,
acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao

réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em
06
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
04
.
07
.
2022)
Destacamos

Além do mais, quanto à ausência de realização do teste de alcoolemia, sabe-se que
ele
é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a sit
uação de embriaguez do apelante
(art. 277 do Código de Trânsito Bras
ileiro), consoante se infere do
acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17
.
8
.
2021
e publicado no
DJe
de 27
.
8
.
2021)

Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que
ele
não apresentou qualquer elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que
foi flagrado
conduzindo o seu veículo sob
o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que
,
embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do
tráfego viário, de modo que
para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Noutro vértice, o apelante se insurge contra a condenação pelo crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por acreditar que houve violação ao princípio da congruência, tendo em vista que
ele
foi denunciado como incurso no art. 34 da Lei de Contravenções Penais
e, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a aplicação da
emendatio

libelli
, o que foi acatada pela sentenciante.

Sem razão,
mais uma vez
, o apelante
.

Isso porque o
ordenamento jurídico pátrio autoriza a alteração da definição jurídica em sede de sentença, eis que o magistrado não está
adstrito
à tipificação externada na acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que, obviamente, observe o princípio da correlação da sentença e denúncia, tendo em vista que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita.

Diante disso,
impende asserir que, no caso em tela, a sentenciante fez uso, acertadamente, do instituto da
emendatio

libelli
,
previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 383.
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
.
Negritamos

Ainda nessa linha intelectiva deve ser reconhecido que não existe dúvida que a prefacial acusatória, acima parcialmente reproduzida, narrou, com base na narrativa apresentada pel
os policiais
que o apelante
dirigiu veículo automotor gerando perigo de dano
.

Aliás, d
outrinando sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima assevera que:

[...]
na
emendatio

libelli
, o fato delituoso descrito na peça acusatória permanece o mesmo, ou seja, é mantida inalterada a base fática da imputação, limitando-se o juiz a corrigir uma classificação mal formulada, o que poderá ser feito ainda que haja a aplicação de pena mais grave
. De fato, quando o art. 383,
caput
, do CPP, faz menção à definição jurídica diversa, refere-se à capitulação ou classificação feita pelo autor na inicial acusatória, em cumprimento ao disposto no art. 41 do CPP. Assim, dar definição jurídica diversa consiste apenas em alterar a capitulação, ou seja, fazer o juízo de tipicidade de maneira adequada, permanecendo inalterada a imputação fática. [...].

Ao sentenciar o feito, é evidente que a autoridade judiciária não está vinculada à classificação formulada pela acusação. Vigora, nesse caso, o princípio
iuria

novit

curia
, ou seja, o juiz ou tribunal conhece o direito, ou como preferem alguns, narra
mihi

factum
dabo
tibi
jus
(
narra-me
o fato e te darei o direito).
Portanto, independentemente do aditamento da peça

acusatória e da adoção de quaisquer providências instrutórias, é plenamente possível que o juiz profira a sentença condenatória com a capitulação jurídica que lhe parecer mais adequada, ainda que dessa nova definição jurídica resulte pena mais grave
.
(...).
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.549)
Destacamos

Vê-se, portanto, que na espécie, diferentemente do apontado pelo apelante, a sentenciante não ultrapassou os limites impostos na peça acusatória. Ao revés, partindo da narrativa apresentada pelo Ministério Pública, tão somente reconheceu que ele praticou
a conduta descrita no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois além de não possuir habilitação para dirigir veículo automotor, colocou em perigo vidas de terceiros que transitavam pela via pública.

Com efeito, a testemunha
Rafael Tavares Araújo
, perante a autoridade judiciaria narrou que o apelante estava dirigindo de uma forma estranha e em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros, inclusive de crianças que estavam brincando nas redondezas, conforme se extrai destes trechos de seu depoimento:

[...] 1:02 Promotor: Ótimo. E mais uma coisa, como foi essa abordagem da polícia? Como que chegou a notícia? 1:10 PM Rafael: A gente, pelo que eu lembro, a gente estava fazendo um patrulhamento, é normal mesmo pela cidade ali próximo do lado, a gente visualizou o veículo, um gol em alta velocidade, passando ali pelo lado e depois ele começou a costurar algumas ruas. A gente iniciou acompanhamento pela estranheza do veículo, a velocidade que
tava
gerando a direção perigosa aí, né? Podendo causar perigo risco. Alguém, quando a gente
iniciou acompanhamento, a gente deu um sinal de luz, ligou o pisca. O giro
flex
é fez sinal sonoro também o veículo e não vinha parar depois,
o veículo entrou numa viela aqui na cidade, que é uma rua bem estreita mesmo, onde tinha crianças brincando nessa hora que ele fez essa virada brusca, aí podia ter atropelado uma criança que estava ali no local, ele continuou em alta velocidade por essa viela até parar em um local lá que pelo que eu lembro, acho que era a casa de algum parente dele
, alguma coisa assim e a gente todo momento. Com sinais sonoros luminosos ligados atrás, até que lá a gente conseguiu fazer a abordagem do suspeito
ai
conseguiu conduzir até a delegacia. [...]
.
(Trechos do depoimento judicial de Rafael Tavares Araújo, extraído das contrarrazões ministeriais, vistas no ID 182743329)
Destacamos

Por conseguinte, está configurada a correlação entre a sentença condenatória e a denúncia, que narrou a existência
do perigo comum narrados pelos policiais militares desde
a fase administrativa e corroborada em juízo, não havendo que se falar, portanto
em violação ao princípio da congruência
consoante afirma o apelante em suas razões recursais.

A
liás,
ao analisar casos similares ao posto em debate neste tópico do recurso, esta Corte de Justiça, reafirmando o entendimento de que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita na denúncia, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DENÚNCIA – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS – ELEVAR A FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal é possível o magistrado alterar a definição jurídica dada na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, uma vez que não está
adstrito
à capitulação atribuída pelo parquet e em razão de o réu se defender dos fatos narrados
.

O § 2º do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado.

(N.U 0004880-69.2018.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03.02.2021, e publicado no DJE de 05.02.2021)
Destacamos.

Sendo assim, considerando que o
acusado
se defende dos fatos e não da capitulação dada ao crime que lhe é imputado, descabe falar-se em nulidade do
decisum
na hipótese de mero ajustamento da tipificação do crime imputado ao condenado, como sói ser no caso em debate, circuns
tância
corretamente corrigida pela sentenciante, que se limitou a aplicar o dispositivo previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso manejado
por

Juscimário
Soares
,

mantendo i
nalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024